Tribunal: CARF
Processo: 10680.721046/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721046/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.699 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS SA MBR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO. APRECIAÇÃO.
PERÍCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA
DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
O fato de a autoridade julgadora considerar que o laudo técnico relativo ao
valor da terra nua não observa os requisitos normativos para sua emissão não
se constitui em cerceamento ao direito de defesa, mas apreciação da prova
documental apresentada. O indeferimento do pedido subsidiário de prova
pericial não enseja cerceamento ao direito de defesa, eis que os fatos a serem
provados demandam prova documental, não tendo o impugnante se
desincumbido do ônus probatório de apresentar a prova pertinente.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO.
O laudo técnico relativo ao valor da terra nua elaborado em 2003 e com lastro
em uma única amostra de imóvel significativamente inferior ao imóvel
avaliado não tem o condão de gerar convencimento em relação ao fato gerador
ocorrido em 01/01/2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721046/2007-92
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721046/2007-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 183/194) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 170/178)
que, por unanimidade de votos, julgou procedente Notificação de Lançamento (e-fls. 03/06),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2005 (Imposto a
pagar – suplementar: R$ 38.468,51; juros de mora: R$ 10.474,97; e multa de ofício: R$
28.851,38), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA CAPÃO XAVIER OURO
PODRE MUT”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/06), o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 57/67), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Cerceamento de defesa.
(c) Valor da Terra Nua.
(d) Perícia.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 170/178), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DA PRELIMINAR DE NULIDADE - DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Estando comprovada tanto a origem dos valores de preços para arbitramento do VTN,
qual seja, o SIPT, quanto a sua previsão legal e tendo em vista que o procedimento
fiscal foi instaurado cm conformidade com os princípios constitucionais vigentes,
possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o contraditório, por meio da entrega
tempestiva de sua impugnação, momento oportuno para rebater as acusações e
apresentar os documentos de provas respectivos, não há que se falar em cerceamento de
direito de defesa.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, exige-se
que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos
requisitos essenciais das Normas da ABNT, demonstrando, de forma inequívoca, o
valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto (1701/2005).
Intimado do Acórdão em 09/04/2009 (e-fls. 180/182), o contribuinte interpôs em
29/04/2009 (e-fls. 183) recurso voluntário (e-fls. 183/194), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 09/04/2009, o recurso é tempestivo.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721046/2007-92

(b) Cerceamento de defesa. O arbitramento foi baseado no Sistema de Preços de
Terra – SIPT e este foi aprovado pela Portaria SRF n° 447, de 2002, e é
restrito aos funcionários da Receita Federal, conforme seus arts. 1° e 2°. A
fiscalização informou que utilizou o SIPT, mas não como chegou ao valor
nele constante. O 3° Conselho de Contribuintes já reconheceu haver
cerceamento do direito de defesa ao não se oportunizar o conhecimento das
informações, como ocorreu no caso concreto. Além disso, pedido de perícia
foi indeferido por serem os elementos constantes dos autos suficientes.
Contudo, o Relator do Acórdão de Impugnação ignorou a comprovação
veiculada no laudo, a gerar cerceamento ao direito de defesa. Logo, o auto é
nulo.
(c) Valor da Terra Nua. O antigo Conselho de Contribuintes admitia a
comprovação do valor da terra nua mediante laudo adequadamente elaborado,
como o anexado à impugnação. O valor declarado para o exercício de 2005
(R$ 700,00/ha) é inclusive superior ao apurado no laudo técnico elaborado em
2003 (R$450,00/ha), havendo no laudo diferença da área total em razão de
doação de parte da área efetuada após sua elaboração. A jurisprudência do 3°
Conselho de Contribuintes determina que o laudo devidamente elaborado
prevalece sobre o SIPT. O laudo é válido, contendo, inclusive, a classificação
de acordo com a capacidade do solo, a descrição da região de Nova Lima, a
descrição do imóvel, fotos do local e a avaliação do imóvel tomando-se como
base a região no qual ele se situa.
(d) Pedido. Requer a nulidade do Acórdão de Impugnação por cerceamento ao
direito de defesa, eis que o laudo foi desconsiderado e negado pedido de
perícia. Requer a nulidade em razão de a apuração do valor da terra nua com
base no SIPT ensejar cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência do
lançamento em face do valor evidenciado no laudo técnico.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/04/2009 (e-fls. 180/182), o recurso
interposto em 29/04/2009 (e-fls. 183) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Cerceamento de defesa. Diante do disposto no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996,
não prospera a alegação de o VTN médio por aptidão agrícola adotado pela fiscalização não ter
sido instituído por lei.
O Sistema de Preços de Terra - SIPT se fundamenta justamente nesse artigo legal
e a fiscalização asseverou na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721046/2007-92

Lançamento (e-fls. 04) que os dados constantes do SIPT foram informados pela Secretaria
Estadual de Agricultura de Minas Gerais - SPEA para o exercício 2005, tendo ainda instruído os
autos como o Ofício n° 029/2007/SPEA (e-fls. 09/10) e tela do SIPT por aptidão agrícola (e-fls.
11).
Destarte, observado o art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, bem como os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993, e dado ao contribuinte o
conhecimento do constante no SIPT, inclusive com a explicitação da origem dos dados, não há
que se falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa por se apurar o valor da terra nua
com base no SIPT.
O fato de a autoridade julgadora considerar que o laudo apresentado não observa
os requisitos normativos para sua emissão não se constitui em cerceamento ao direito de defesa,
mas apreciação da prova documental apresentada.
O indeferimento do pedido subsidiário de prova pericial não enseja cerceamento
ao direito de defesa. Como bem destacado pela autoridade julgadora de primeira instância, os
fatos a serem provados demandavam prova documental, sendo desnecessária a conversão do
julgamento em diligência para elaboração de prova pericial quando o impugnante não se
desincumbe de seu ônus probatório de apresentar os documentos comprobatórios de suas
alegações e que inclusive já deveriam ter sido produzidos para elaboração da Declaração de ITR
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, III e § 4°, e 18, caput; e Decreto n° 4.382, de 2002, art.
40).
Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento ao direito de defesa.
Valor da Terra Nua. O recorrente sustenta que o laudo técnico foi adequadamente
elaborado (conteria classificação de acordo com a capacidade do solo, descrição da região de
Nova Lima, descrição do imóvel, fotos do local e a avaliação do imóvel tomando-se como base a
região no qual se situa) e que o valor declarado na DITR/2005 inclusive foi superior ao apurado
no laudo elaborado em 2003.
A argumentação em questão não tem o condão de afastar as objeções levantadas
no Acórdão de Impugnação, transcrevo (e-fls. 176/177):
(...) o “Laudo Técnico de Avaliação”, doc. de fls. 96/ 108, emitido por profissional
habilitado, acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA, fls. 15/16, não
atende aos requisitos das Normas da ABNT (atualmente a NBR14.653-3),
principalmente no que diz respeito à metodologia utilizada e às fontes eventualmente
consultadas, não se mostrando hábil para a finalidade a que se propõe, por não
demonstrar, de forma clara e inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época do fato
gerador do ITR/2005 (01/01/2005).
Verifica-se que o "Laudo Técnico de Avaliação" de fls. 96/108 faz menção apenas à
venda de um imóvel rural de 66,0 ha por RS 3.000,00 o hectare, gleba esta
significativamente menor que imóvel objeto do presente processo (571,4 ha), tornando
prejudicado, em especial, o disposto nos itens 7.4, e 7.6, da NBR 14.653-3, o qual
dispõem, respectivamente, sobre a pesquisa para estimativa do valor de mercado e a
escolha da metodologia.
Além disso, a avaliação se refere a abril de 2003, quando o que se busca nos autos é o
valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1/01/2005, como já citado
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721046/2007-92

anteriormente, tendo o requerente apresentado apenas a declaração de fls. 127 para
justificar tal fato.
Ocorre que o valor de mercado de terras rurais é dinâmico, sendo influenciado por
fatores de diversas naturezas, com destaque para o econômico. Desta forma, o VTN
deve acompanhar o preço de mercado dos imóveis rurais na região de sua localização,
podendo variar de um ano para outro, dependendo do comportamento desse mercado à
época dos respectivos fatos geradores.
Apesar de o autor do trabalho ter se preocupado em realizar a descrição do uso do solo
do imóvel, como seria correto e destacar as características particulares adversas, ao
registrar que: "100% são pertencentes à classe VIII- terras impróprias para cultura,
pastagens, ou reflorestamento, podendo servir apenas como abrigo da fauna silvestre,
como ambiente para recreação ou para fins de armazenamento de água ", o certo é
que, tanto o VTN declarado (R$ 700,00/ha), quanto o VTN apurado pelo autor do
trabalho (R$ 450,00/ha), estão muito aquém dos valores apontados no SIPT.
Note-se que o próprio recorrente reconhece que o laudo técnico foi elaborado em
2003 e a leitura do laudo técnico revela a adoção de uma única amostra, como revela a seguinte
passagem:
Considera-se a classe:
I. terras para cultura, sem problemas de conservação.
II. terras para cultura, com pequenos problemas de conservação.
III. terras para cultura, com sérios problemas de conservação.
IV. terras para cultura e pastagens, sem problemas de conservação.
V. terras para pastagens, sem problemas de conservação.
VI. terras para pastagens, pequenos problemas de conservação.
VII. terras de florestas, sérios problemas de conservação.
VIII. terras de abrigo de vida silvestre, sem problemas de conservação.
Baseado no preço obtido de um imóvel que foi vendido na região classificado como
classe III, situação de acesso boa, área de 66 ha, com o preço de RS 3.000,00 / ha.
O imóvel - Fazenda Capão Xavier - foi avaliado como classe VIII, situação ótima.
Assim para determinarmos o valor do imóvel teremos:
Q = valor homogeneizado para o imóvel paradigma
Vv = valor à vista do imóvel vendido: RS 3.000,00 / ha
IP = índice de classe de capacidade de uso das terras e situação do imóvel paradigma.
IE = indice de classe de capacidade de uso das terras e situação do imóvel obtido no
mercado.
Q = R$ 3.000.00 / ha x 0,10 / 0.63 Q = R$ 476,19/ha
Valor Total da Terra Nua = R$ 476,19 x 1.098,0
Valor Total da Terra Nua = RS 522.856,62
CONCLUSÃO:
O imóvel foi avaliado de acordo com o seu potencial de uso, seja para agricultura ou
pecuária.
Devido ao tamanho do imóvel arbitramos o valor de R$ 450,00 / ha, pois é sabido que
quando aumentamos a área do imóvel, o preço por hectare diminui relativamente,
quando comparamos com imóveis menores. O Valor da Terra Nua final arbitrado foi
em R$ 450,00 / ha (quatrocentos e cinquenta reais por hectare) e o Valor Total da
Terra Nua de RS 494.100,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil e cem reais).
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721046/2007-92

A simples declaração do emitente do laudo proferida em 27/05/2005 (e-fls. 146)
de que pesquisa evidenciaria que o mesmo laudo elaborado em 2003 seria válido para o ano
vigente não se confunde com um novo laudo e nem produz efeitos de um novo laudo para o
exercício de 2005.
Portanto, o laudo técnico elaborado em 2003 e com lastro em uma única amostra
de área significativamente inferior ao imóvel avaliado não tem o condão de gerar convencimento
em relação ao valor da terra nua em 01/01/2005, não estando observada a NBR/ABNT de
regência.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital